Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-90.2020.8.11.0026
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-90.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS - CPF: 572.099.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI MEDEIRA FERREIRA - CPF: 022.286.511-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CANDIDO DA ROCHA - CPF: 312.547.211-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E ANTECEDENTES POSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL -

EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – EXCLUSÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUIZO DE CULPABILIDADE
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativação da
circunstância
judicial da
culpabilidade, ocorre quando
a reprovabilidade vai além das próprias
circunstâncias
do
crime.

A
reincidência perde seus efeitos legais depois de decorridos mais 05 (cinco) anos
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o cometimento de nova infração penal
, entretanto, mesmo ultrapassado o mencionado prazo, é possível e legítimo que a condenação anterior transitada em julgado seja considerada como maus antecedentes.

“...
2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal no 1000694-90.2020.8.11.0026, originária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, na qual
Claudinei Medeira Ferreira
, foi condenado pelo Tribunal do Júri, ao cumprimento, em razão da prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

O Ministério Público
, requer seja considerado para elevação da pena base as circunstâncias judiciais culpabilidade e antecedentes criminais, diante das circunstâncias que envolveram o crime e da existência de condenação transitado em julgado, devidamente comprovada:

“
Ação Penal n. 1941-49.2008.811.0025 (Segunda Vara Criminal de Juína-MT), condenado a pena de 02 anos de detenção, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, caput, c/c art. 329, caput, na forma do art. 69 do CP, com trânsito em julgado em 23/03/2011;

- Ação Penal n. 438-22.2010.811.0025 (Primeira Vara Criminal de Juína-MT), condenado a pena de 08 (oito) meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados no artigo 306, caput e 303, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.503/97, c/c art. 69 do CP, com trânsito em julgado em 27/03/2012;”

(Id. 78542116).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 78542120).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo lançou Parecer aos autos (Id. 83282992), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal — Homicídio qualificado – Condenação – Irresignação ministerial – Requestada a reforma da sentença para aumentar a pena-base, pelo elevado grau de culpabilidade e antecedentes maculados, conforme art. 59 do CP – A exclusão da atenuante da confissão sustentando que, como se nota na tese da Defesa (ata de julgamento), a confissão se deu com o único pretexto de tentar dar azo tese defensiva rejeitada pelo Tribunal Popular; assim, não se pode usar a favor do réu, pois seu intento era obter julgamento favorável por outro fundamento legal e não propriamente confessar o fato delituoso a si imputado – Viabilidade do pleito —
Pelo provimento do recurso
.
”.

É o relatório.

A douta revisão foi realizada.

V O T O R E L A T O R

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“...
DOSIMETRIA DA PENA

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade não merece relevo eis que comum ao tipo. O réu não registra antecedentes criminais aptos a ensejar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria (Súmula 444 do STJ). Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da ausência do estudo específico nos autos, devem ser consideradas normais. Não houve comprovação de que o comportamento da vítima tenha influenciado ou contribuído decisivamente para a ocorrência do crime. Quanto às consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal de homicídio. Quanto aos motivos do crime, não há o que considerar para o recrudescimento da pena.

Assim, vai fixada
a pena base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, há de se registrar a confissão do acusado, no entanto, diante do posicionamento dominante na jurisprudência, descrito na Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Ausentes causas de diminuição e tendo a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima sido utilizado para qualificar o crime,
torno a reprimenda definitiva, em 12 (doze) anos de reclusão
.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Tendo em vista o montante de pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do CP, incabível falar em substituição por restritiva de direitos ao réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A gravidade do crime, a natureza e a quantidade da pena aplicada justificam a fixação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal.

DA DETRAÇÃO

A detração constante no art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Em atenção ao que determina o art. 387, inciso IV do CPP, observo que não há elementos suficientes a impor ao réu o pagamento de indenização mínima aos familiares, sobretudo em razão da ausência de requerimento e inexistência de contraditório neste sentido.

DO DIREITO DO RÉU EM APELAR EM LIBERDADE

Conforme tem reiteradamente decidido o STF, em julgamentos do Tribunal do Júri não é necessário aguardar o julgamento de eventual recurso interposto pela defesa ou acusação para dar imediato início ao cumprimento provisório da pena.

É no mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, donde extraio, por todos, o decidido na AP 83501/2018, publicada no DJE em 18.03.2019.

Assim, afora a necessidade de imediato início do cumprimento de pena, considerando o montante de pena aplicado ao acusado, o regime inicialmente FECHADO e a gravidade em concreto do delito em questão, na forma do art. 312, para a garantia da ordem pública e a fim assegurar a aplicação da lei penal,
NÃO
reconheço presente o direito de recorrer em liberdade.

Deliberações finais

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Em havendo recurso, expeça guia provisória e encaminhe-se ao Juízo competente; ...” (sic).

O ministério Público busca a negativação da circunstância judicial culpabilidade, sob argumento de que, segundo os relatos da testemunha Vanuza Braz Martins (na fase policial), do próprio acusado (em juízo) e das testemunhas ouvidas em plenário e durante a fase do sumário da culpa, o crime foi cometido na frente da filha do acusado de apenas 3 (três) anos de idade, sendo que, logo após o cometimento do crime, Claudinei deixou o corpo da vítima no local e foi para casa com sua esposa, irmão e filha fazer almoço e janta, demonstrando muita frieza e ausência de piedade.

Importa consignar que, a
culpabilidade
, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Avalia-se negativamente a
circunstância
judicial da
culpabilidade, quando
a reprovabilidade vai além das próprias
circunstâncias
do
crime -
homicídio qualificado, que no caso em analise, extrapolou as características do tipo penal, não só pelo fato de o crime foi presenciado por uma criança, mas pela forma como foi executado, pelo que registra o laudo pericial
“
Que após essas agressões, a vítima, imobilizada, foi levada, por mais de 120m (cento e vinte metros) para trás da casa onde, possivelmente em posição sentada, recebeu os golpes de instrumento perfuro cortante na região do pescoço, e por causa da gravidade dos ferimentos, foi a óbito no local;...”
(Id. 78537022 – fls. 149)

No que tange ao pedido de reconhecimento dos antecedentes criminais, impende destacar que
apenas
a reincidência perde seus efeitos legais depois de decorridos mais 05 (cinco) anos
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o cometimento de nova infração penal
, entretanto, mesmo ultrapassado o mencionado prazo, é possível e legítimo que a condenação anterior transitada em julgado seja considerada como maus antecedentes.

Vejamos o que de explicita o
artigo 64, inciso I, do Código Penal prescreve:

“
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

(...)”

Trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário no 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2020. Ressalva da óptica pessoal.

(ARE 1232773 AgR-ED-EDv, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 23-06-2021

PUBLIC 24-06-2021) “

No mesmo sentido segue o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (574 G DE COCAÍNA). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AFASTADA PELA CORTE A QUO.CONDENAÇÕES DO AGRAVANTE. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL DETERMINADOS NA SENTENÇA.

1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim se pronunciou o Magistrado singular: o réu ostenta antecedentes criminais, porquanto definitivamente condenado, por três vezes, consoante certidões de fls. 44, 50 e 53 do apenso específico. [...] Ainda que tais condenações superem o chamado período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, tal lapso refere-se especificamente ao instituto da reincidência.

2. Conforme disposto no decisum ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013).

3. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que as condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes (REsp n. 1.741.828/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/9/2018).

4. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, a princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes (AgInt no AREsp n. 1.065.282/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1740662/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 14/03/2019)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento neste Sodalício de que, à luz do artigo 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal. (
...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1291003/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)”

Na hipótese, observa-se que o apelado possui duas condenações transitadas em julgado, ação penal n. 1941-49.2008.811.0025 (Segunda Vara Criminal de Juína-MT), na qual foi condenado a pena de
02 anos de detenção
, pela prática dos crimes tipificados no art. 129,
caput
, c/c art. 329,
caput,
na forma do art. 69 do CP,
com trânsito em julgado em 23/03/2011
,

e ação penal n. 438-22.2010.811.0025 (Primeira Vara Criminal de Juína-MT), condenado a pena de
08 (oito) meses de detenção
, pela prática dos crimes tipificados no artigo 306,
caput
e 303, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.503/97, c/c art. 69 do CP,
com trânsito em julgado em 27/03/2012
. Logo, assiste razão ao apelante, devendo tais condenações serem consideradas para exasperação da pena base.

Quanto a atenuante da confissão espontânea, tenho que o Magistrado agiu corretamente ao aplicá-la, pois fez uso dela para formar juízo de autoria criminosa, impondo sua aplicação conforme se verifica na sentença combatida.

Segue orientação jurisprudencial do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)”

Com essas considerações, presente a circunstância judicial culpabilidade e antecedentes, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplico-a na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena fixada em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
E, inexistindo qualquer causa de aumento ou diminuição a ser considerada torno-a definitiva.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Claudinei Medeira Ferreira
e, no mérito,
dou parcial provimento
, para reconhecer a incidência da circunstância judicial culpabilidade e antecedentes, tornando a pena definitiva em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021